Tribunal: TJMT
Processo: 1012273-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: GILSON PEDRO PELICIONI
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer e de Danos Ambientais n. 1003110-08.2019.8.11.0045, indeferiu o pedido de tutela de urgência, em que buscava determinar que GILSON PEDRO PELICIONI se abstenha de comercializar ou alienar lotes e de construir novas edificações ou prosseguir com aquelas já iniciadas, até a regularização do loteamento e expedição do competente licenciamento ambiental, sob pena de incidência de multa diária.
Nas razões recursais, o agravante alega que “o agravado praticou o parcelamento irregular do solo rural para fins urbanos, através de loteamento, bem como causou danos ambientais, em uma área de 1 (um) hectare desmembrada da Fazenda Confianças e na Fazenda Tucuaruçu, fatos ocorridos de 2009 até a presente data”.
Sustenta que, conforme os documentos da lavra da Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde-MT, o agravado realizou loteamento às margens do lago PCH Canoa Quebrada sem a devida licença ambiental e a degradação ambiental da APP.
Aduz que “a despeito de localizar em área rural, a finalidade do empreendimento do agravado é urbana. (...) trata -se de lugar recreativo, áreas de lazer, verdadeiro sítio de recreio, não havendo nenhuma característica rural”.
Assevera que “a Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei no 6.766/79) estabelece que é proibido vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado (artigo 37), configurando crime dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos sem autorização do órgão público competente, ou em desacordo com as disposições desta Lei ou das normas pertinentes do Município (artigo 50, inc. I)”.
Afirma que, para além dos relatórios técnicos, autos de inspeção, notificações e relatórios fotográficos emitidos pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, os quais demonstram a ausência de licença ambiental para o loteamento em questão, há também suficientes informações prestadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município de Lucas do Rio Verde, dando conta de que o Município tem acompanhado o sobredito loteamento irregular e realizado fiscalização no empreendimento, motivo pelo qual está clarividente a irregularidade do parcelamento de solo rural para fins urbanos através de loteamento sem o competente licenciamento ambiental.
Alega que “o periculum in mora está estampado nos autos, eis que, conforme consta, o empreendimento está causando imensuráveis danos ambientais. Não bastasse, é patente que o recorrido está comercializando os lotes desde meados de 2009, ao arrepio da lei. Nesse ponto, pontua -se que, a despeito de afirmar a desativação do loteamento, os relatórios técnicos elaborados pela SEMA e pela SAMA constataram a ampliação do empreendimento”.
Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para “o agravado abster-se de comercializar ou alienar lotes e de construir novas edificações ou continuar aquelas já iniciadas até a regularização do loteamento e expedição do competente licenciamento ambiental”. No mérito, roga pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada confirmando a antecipação dos efeitos da tutela.
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a priori, penso que tal medida merece o acolhimento pretendido, sem prejuízo de um exame mais acurado pelo órgão colegiado, a fim de se evitar danos de difícil reparação à coletividade.
Sem suprimir a instância pretérita, ao menos em cognição inicial, verifico a plausibilidade dos argumentos apontados pelo agravante, pois na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente, inclusive impondo multa diária ao réu, independentemente de pedido, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o seu cumprimento.
Nestes termos, o Ministério Público propôs ação civil pública em desfavor do agravado, objetivando a regularização do loteamento e expedição do competente licenciamento ambiental, com embasamento nas fiscalizações da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município de Lucas do Rio Verde-MT, que atestam a inexistência de licenciamento ambiental no empreendimento.
O licenciamento ambiental é uma obrigação legal prévia à instalação de qualquer empreendimento ou atividade potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente. Trata-se, portanto, de pré-requisito para o exercício de atividades passíveis de poluir ou prejudicar o meio ambiente.
A realização de atividade potencial ou efetivamente degradadora somente pode ser iniciada após a obtenção de licença ambiental, por meio da qual o Poder Público estabelece as condições, restrições e medidas de controle quanto à localização, instalação, ampliação e operação capaz de causar impacto ao meio ambiente.
A ameaça hipotética, porém plausível, de danos graves e irreversíveis ao meio ambiente apresenta dificuldades extremas para a ciência do direito. Via de regra, repara-se o dano após a sua ocorrência, estando perfeitamente delimitadas a extensão do dano, sua causalidade e os responsáveis. Contudo, no direito ambiental, assume relevo extremo a prevenção do dano ambiental mais do que a reparação porque, em regra, esse dano é de impossível ou de muito custosa reparação.
Na dúvida, opta-se pela solução que proteja imediatamente o ser humano e conserve o meio ambiente.
A priori, verifico que houve a demonstração do fumus boni iuris pelo Parquet além da presença do periculum in mora, pois a omissão do agravado quanto ao licenciamento pode causar danos graves ao meio ambiente, visto que, em tese, o empreendimento fora realizado sem obediência às condições e restrições impostas pela legislação ambiental.
Com essas considerações, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar que GILSON PEDRO PELICIONI se abstenha de comercializar ou alienar lotes e de construir novas edificações ou prosseguir com aquelas já iniciadas, até a regularização do loteamento e expedição do competente licenciamento ambiental na área de 1 (um) hectare, de sua propriedade, desmembrada da Fazenda Confiança, sob pena de incidência de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao juízo a quo.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Colha-se o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora